Tribunal: TJES
Processo: 5004357-82.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004357-82.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL NUNES JUNIOR
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA PAVAO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004357-82.2024.8.08.0038
Origem
: Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: SAMUEL NUNES JUNIOR
RECORRIDOS
: MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO MÉDICO NÃO PADRONIZADO (COUGH ASSIST E70). PACIENTE PORTADOR DE DISTROFIA DE DUCHEMME (CID G 71.0). AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO À IMPRESCINDIBILIDADE DO APARELHO EM DETRIMENTO DAS ALTERNATIVAS FORNECIDAS PELO SUS (BIPAP/CPAP). JUNTADA DE LAUDO NOVO EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Alega a parte autora que é portadora de Distrofia de Duchemme (CID G 71.0), doença que causa fraqueza muscular progressiva, incluindo a musculatura respiratória, gerando risco de pneumonia e falência respiratória. Sustenta que, por indicação médica, necessita do aparelho COUGH ASSIST E70 para auxílio mecânico da tosse. Pugna, nestes termos, sejam as rés condenadas a disponibilizarem o referido aparelho, bem como realizar as manutenções que forem necessárias.

2
. A sentença objurgada julgou improcedente o pleito autoral, motivo pelo qual a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em definir se os laudos médicos apresentados pelo autor na fase de conhecimento são suficientes para comprovar a imprescindibilidade do aparelho COUGH ASSIST E70 e a ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS (BIPAP e CPAP).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, tem-se que não assiste razão à parte autora. A parte autora comprovou seu diagnóstico (Distrofia de Duchemme) e a indicação do aparelho COUGH ASSIST E70. No entanto, as partes rés comprovam que, para condições respiratórias, fornece administrativamente os aparelhos BIPAP e CPAP.

5.
Conforme destacado na sentença guerreada, os laudos médicos apresentados pelo autor limitam-se a atestar os benefícios do equipamento solicitado (Cough Assist), mas nada atestam sobre os fornecidos (BIPAP/CPAP). Não há nos autos qualquer prova de que o autor tenha tentado usar os aparelhos do SUS e estes tenham falhado, ou de que tais aparelhos sejam contraindicados para seu quadro clínico.

6.
Ademais, o fato de a tutela de urgência ter sido deferida
initio litis
não vincula o julgamento de mérito. Aquela decisão foi proferida em cognição sumária, baseada na probabilidade, ao passo que a sentença é proferida em cognição exauriente, após o contraditório e a análise completa do ônus probatório, onde se constatou a falha do autor.

7.
Por fim, o novo laudo médico (ID 15266512) juntado apenas em fase recursal não pode ser conhecido. Verifica-se que o documento foi emitido em 28/05/2025, após a prolação da sentença (26/05/2025), com o nítido propósito de suprir a lacuna probatória identificada pelo Juízo de origem. Trata-se de manifesta e inadmissível inovação em sede recursal, violando a preclusão probatória.

8
. Assim, ausente a prova da imprescindibilidade do COUGH ASSIST E70 em detrimento das alternativas do SUS, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO
9.
Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10
.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)